Tribunal: TJDFT
Processo: 0764837-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FORTUITO INTERNO. CARACTERIZADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBTIO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO 1o RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA 2a RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para declarar inexistente o débito em nome da autora/2arecorrente no valor de R$3.794,45 (três mil setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos) e os encargos dele decorrentes; para condenar o réu/1orecorrente a restituir a quantia de R$2.498,99 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos), bem como demais valores cobrados no decorrer do processo referente ao débito. O Juízo de origem concluiu que as compras feitas com o cartão da 2a recorrente decorreram de fraude, haja vista a instituição financeira não ter oferecido a confiança esperada na prestação de serviços.
3. O 1o recorrente alega que não haveria como se imputar à instituição financeira a responsabilidade do ocorrido, pois as compras contestadas teriam sido realizadas mediante apresentação física do cartão e inserção de senha, haja vista que os Cartões com CHIP seriam invioláveis. Sustenta que, apesar de não ter sido identificada a fraude, em 04/01/2022, agindo de boa-fé, o 1o recorrente teria estornado os valores impugnados. No decorrer do recurso relata fatos que não tem relação com o presente processo, uma vez que o caso não é do conhecido “golpe do motoboy.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. A 2a recorrente aduz que o banco automaticamente teria dividido o prejuízo oriundo da fraude em 06 (seis) vezes, com juros absurdos e retendo mais de 30% (trinta por cento) do seu salário. Sustenta que seria ilegítima a retenção salarial imposta, visto que não haveria nenhuma autorização expressa para tanto. Relata, ainda, que teria passado por grande constrangimento ao ter a sua compra negada na padaria que frequenta habitualmente, bem como teria ficado extremamente angustiada com as dívidas decorrentes da fraude. Acredita que não haveria engano “justificável” e por isso seria impositiva a repetição do indébito em dobro.
6. Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença para condenar o 1o recorrente ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como a restituir em dobro o valor de R$8.838,69 (oito mil oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos) já com a dobra, considerando o abatimento do valor pago e reconhecido espontaneamente pelo 1o recorrente.
7. Contrarrazões apresentadas pela 2a recorrente ID. 35811580.
8. O 1o recorrente não apresentou contrarrazões.
9. Defiro os benefícios da justiça gratuita a 2a recorrente.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
11. Passo a analisar o recurso do 1o recorrente.
12. Da análise detida dos autos percebo que o 1o recorrente sustenta, em síntese, na sua tese de defesa, a impossibilidade de se utilizar o cartão com CHIP sem que as senhas sejam informadas pelo seu titular.
13. É notório que, diversamente do alegado, a realização de compras com cartão com chip e senha não gera presunção absoluta de que tenha sido feita pelo titular. Mesmo guarnecidos com todos esses itens de segurança os cartões de crédito/débito continuam a ser utilizados por terceiros em fraude, fato de conhecimento coletivo. Nessas circunstâncias, caberia ao 1o recorrente comprovar que houve culpa exclusiva da consumidora pela ocorrência dos fatos, o que não ocorreu. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1368521, 07172773620218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1368224, 07367045320208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
15. Outrossim, conforme bem destacado na sentença “verifica a incidência de fraude, uma vez que as compras foram efetuadas em outro estado, tendo a Autora comprovado que se encontrava em Brasília (ID 110981899).”, razão pela qual entendo que a sentença não merece reparos neste ponto.
16. Passo a analisar o recurso interposto pela 2a recorrente.
17. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
18. Dos acontecimentos relatados, vislumbro que houve ofensa aos direitos da personalidade da 2a recorrente, pois o cancelamento do cartão de crédito/débito e a cobrança indevida derivada da fraude, trouxe desequilíbrio financeiro a consumidora que para cumprir com os débitos e suas obrigações cotidianas teve que contratar empréstimo consignado ID. 35811430, de modo a atingir a sua subsistência e afrontar a sua dignidade humana, sendo aptos a gerar o dever de indenizar.
19. Nesse trilhar, fixo o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, visto que obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes por ser suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pela 2a recorrente.
20. Conforme a inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entendo que para haver a devolução do indébito em dobro é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável.
21. Do afastamento da condenação ao pagamento de repetição do indébito de forma dobrada. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, e, a controvérsia foi solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). O Superior Tribunal de Justiça possui a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe de natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé (EAResp 676.608 - Paradigma). Entretanto, dos fatos e provas juntados aos autos, verifico que a conduta do 1o recorrente não foi contrária a boa-fé e que não houve ausência de engano justificável, haja vista a fraude perpetrada, motivo pelo qual concluo que a restituição do valor deve ser feita de forma simples, nos exatos termos da sentença.
22. CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo 1o recorrente e LHE NEGO PROVIMENTO.
23. Condeno o 1o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
24. CONHEÇO DO RECURSO interposto pela 2a recorrente e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e condenar o 1o recorrente ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação (art. 405 do CC)
25. Sem custas e sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes e ausência de contrarrazões. (art. 55 da Lei 9.099/95).